Tribunal: STF
Processo: Pet 10834
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DO ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RELEVANTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS E TAXAS DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM PÁTIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Presentes os requisitos do art. 240 do Código de Processo Penal, necessários ao deferimento de ordem judicial de busca e apreensão realizadas em face do agravante, pois devidamente motivada em fundadas razoes que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais em relação aos investigados. 



    2. Restituição dos ônibus e veículos apreendidos no transporte para os atos de 8/1/2023. 



    3. No presente caso, a restituição de quaisquer dos veículos apreendidos fica condicionada, em caráter cumulativo às condições já estabelecidas, ao recolhimento, pelo proprietário, de todas as despesas e taxas relativas ao deslocamento e permanência dos veículos em pátio, bem como de quaisquer outros valores decorrentes da apreensão. Precedentes.



    4. Inexistência de argumentos minimamente aptos a desconstituir os óbices apontados.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.